Tribunal: TJSP
Processo: 0003507-64.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa do apelado – Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida – Lide secundária prejudicada.

Honorários advocatícios de sucumbência mantidos, já fixados no teto de

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa do apelado – Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida – Lide secundária prejudicada.

Honorários advocatícios de sucumbência mantidos, já fixados no teto de 20% sobre o valor da causa, em aplicação ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.